Tribunal: TJDFT
Processo: 0719112-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO VERIFICADA. SEGURO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação genérica de nulidade da sentença, em razão de fundamentação deficiente e ausência dos elementos do §1o do art. 489 do CPC, conduz à rejeição da preliminar.
2. Nos termos do art. 758 do Código Civil, a celebração de contrato de seguro poderá ser provada por meio da exibição da apólice ou bilhete de seguro, ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora.
3. Comprovada a efetiva emissão das apólices de seguro e o pagamento da primeira parcela do prêmio, inadmissível a tese de cancelamento automático do contrato, por falta de amparo nas disposições contratuais e na regulamentação de seguros da SUSEP.
4. Cabe à autora demonstrar a existência de vícios capazes de macular a validade do negócio jurídico, ônus de que não se desincumbiu, nos exatos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
5. Para a finalidade de contestar a inscrição negativa de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, incumbe à autora comprovar o devido pagamento da dívida, o que não ocorreu nos autos.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.